Tribunal: STF
Processo: HC 231692
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Furto qualificado. Regime inicial. Inadequação da via eleita. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 846.278, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 155, § 4º, III e IV, do Código Penal.



3. Inconformada, a defesa interpôs apelação, ao final desprovida. Contra o acórdão da apelação, a defesa impetrou HC no STJ, pretendendo o abrandamento do regime inicial. A ordem, contudo, foi denegada. 



4. Prossigo para anotar que, após o trânsito em julgado da condenação, foi ajuizada revisão criminal, julgada improcedente. Em seguida, sobreveio nova impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do HC 846.278, Ministra Laurita Vaz, indeferiu liminarmente o writ.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a imposição de regime inicial mais gravoso. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de que seja fixado o regime inicial aberto ou, subsidiariamente, o regime semiaberto.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma desta Corte, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.



9. Não é caso de concessão da ordem de ofício.



10. Reconheço que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF). No caso, contudo, trata-se de paciente definitivamente condenado por furto qualificado de veículo automotor, em concurso de pessoas e emprego de chave falsa. A sentença condenatória informa que o acusado é reincidente e portador de maus antecedentes.



11. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a “utilização da reincidência para aumentar a pena-base e, também, para impor regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso não configura bis in idem” (HC 120.994, Rel Min. Luiz Fux). 



12. O Supremo Tribunal Federal tem orientação consolidada no sentido de que “a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação” (HC 142.602-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). Precedente: HC 139.717-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. Sendo assim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento do pleito defensivo.



13. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se. 



          Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator